Tribunal: TJBA
Processo: 0516021-15.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0516021-15.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MARENOSTRUM CONSULTORIA E ASSISTENCIA MARITIMA LTDA Advogado(s): PAULO AUGUSTO DE OLIVEIRA, CYNTHIA MARIA TAVARES FALCAO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ISS. LISTA ANEXA À LEI KANDIR. ITEM 20 E SUBITEM 20.01. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PORTUÁRIOS. ENQUADRAMENTO COMO SERVIÇO DE APOIO MARÍTIMO. CORRELAÇÃO À ATIVIDADE PORTUÁRIA. VERIFICAÇÃO. RECURSO PROVIDO. Descabe cogitar-se qualquer nulidade na sentença em razão do indeferimento da prova oral, uma vez que supostos fatos que a apelante pretendia provar poderiam ser objeto de prova documental, cuja produção resta preclusa, eis que não se demonstrou a impossibilidade de sua juntada no momento oportuno. Acerca do ISS, trata-se de tributo cujo fato gerador é a prestação, pelo sujeito passivo, de algum dos serviços pré-definidos em lista elaborada pelo legislador complementar, sob pena de não incidência do imposto. Em análise à Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003, verifica-se que, de fato, todos os serviços listados no subitem 20.01 dizem respeito às atividades portuárias ou ferroportuárias, de modo que devem ser entendidos como serviços de apoio marítimo aqueles que se relacionem à atividade portuária. A inserção do termo “telecomunicações” no subitem 31.01 deve ser encarada de forma estrita e interpretada de acordo com o Princípio da Tipicidade Fechada, pois não se permite a dilatação da hipótese de incidência estabelecida na CRFB/1988 para atribuir ao Município uma competência tributária que não possui. A telecomunicação mencionada no referido subitem há de ser entendida dentro do contexto dos serviços técnicos realizados no âmbito de edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica e telecomunicações, e não a telecomunicação em si. O serviço prestado pela apelante consiste apenas em prestar apoio logístico em plataformas marítimas para o transporte de passageiros, mantimentos e outros materiais que transitam pela plataforma, através de monitoramento de entrada e saída de helicópteros, mobilizando a segurança da plataforma e das pessoas, devendo ser enquadrado no subitem 20.01 da Lista Anexa à Lei Complementar 116/2003. A prestação do referido serviço não demanda habilidade especial e nem é dotado de tecnicidade específica na área de telecomunicações, o que afasta o seu enquadramento enquanto serviço listado no subitem 31.01 da lista anexa. Considerando o provimento do presente recurso, o porte e as condições de ambas as partes, bem como a circunstância de não ter havido produção de outras provas, além da juntada de documentos, inverte-se o ônus sucumbencial e fixa-se os honorários advocatícios em favor da parte autora no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 0516021-15.2019.8.05.0001, em que figuram como apelante MARENOSTRUM CONSULTORIA E ASSISTENCIA MARITIMA LTDA, e apelado o MUNICÍPIO DO SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e declarar a nulidade da Notificação Fiscal de Lançamento n.º 616.2017, fixando os honorários de sucumbência em favor do apelante no patamar de 15% do valor da causa, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia aos dias do mês de de 2024. Des.(a) Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 810